Tribunal: TJDFT
Processo: 0715528-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715528-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: M. S. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos do cumprimento de sentença no 0700606-14.2020.8.07.0002 (instaurado por M.S.D.C., ora agravada, em face da instituição financeira agravante). Cuida-se, na origem, de pedido de alvará judicial, requerido pela ora agravada M.S.D.C. (representada por seu curador, CRISTIANO SILVA DE SOUZA) para o fim de lhe ser concedido o direito de retirar os valores relativos a benefício assistencial e que depositados na conta bancária de Valdelice Nunes da Silva, a qual exercia a guarda de fato da requerente Determinada a intimação da instituição financeira para o fim de informar o valor atualizado constante da conta bancária de Valdelice Nunes da Silva (ID 60556382, autos originários), determinação descumprida; ordenada nova intimação da instituição financeira para cumprimento da obrigação de fazer em 10 (dez) dias sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor da requerente – ID 67853168 dos autos originários; a instituição financeira não se manifestou; determinada consulta de existência de valores em nome de Valdelice Nunes da Silva via sistema SISBAJUD (ID 73559055, autos originários); Sobreveio a sentença de ID 76905064 dos autos originários, pela qual julgado procedente o pedido da autora para determinar a liberação dos valores bloqueados em conta-corrente de titularidade de Valdelice junto à instituição financeira ora agravante, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento. Sentença transitada em julgado em 19.11.2020 (ID 78482913, autos originários); iniciado o cumprimento de sentença quanto ao valor das astreintes revertidas em favor da exequente M.S.D.C., determinada a intimação da instituição financeira executada para pagamento do débito nos termos do art. 523 do CPC (ID 80823333, autos originários); certificado o transcurso do prazo para pagamento voluntário (ID 84515770, autos originários); determinado o bloqueio do valor de R$ 20.680,07 da conta-corrente de titularidade da instituição financeira executada (ID 86671241, autos originários). Oposta impugnação ao cumprimento de sentença pela instituição financeira (ID 88286390, autos originários), sobreveio a decisão ora agravada pela qual determinada tão somente a exclusão dos juros de mora incidentes sobre as astreintes, decisão nos seguintes termos: “Vistos. Passo a analisar a impugnação do executado BANCO BRADESCO. I – Não há que se falar em falta de intimação do executado, uma vez que foi regularmente intimado da decisão de ID 80823333, conforme certidão de ID 81478639. Com efeito, a intimação “via sistema” dispensa qualquer outro modo de intimação, neste caso, inclusive o pessoal (mandado ou carta registrada). Tudo na inteligência do artigo 5o da Portaria GC 140/2018 deste TJDFT, além do artigo 5o da Lei 11.419/2006, bem como artigo 246 do CPC. II – A fixação de multa diária encontra respaldo legal e objetiva conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento. A multa fixada no ID 67853168 não se trata de valor exorbitante e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor da causa e o porte da empresa executada. Não há que se falar, portanto, em enriquecimento sem causa. Mantenho a multa de R$ 15.000,00. III – Consoante entendimento deste E. Tribunal, incide correção monetária sobre as astreintes, tratando-se de mera atualização do valor da moeda, desde a data de sua fixação. (Acórdão 1317609, 07470120220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV – Por outro lado, a incidência de juros de mora sobre este montante acarretaria inegável dupla sanção. (Acórdão 1261663, 07263972520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, acolho EM PARTE a impugnação do executado apenas para determinar a exclusão da incidência de juros de mora. Considerado que houve transcurso do prazo de pagamento voluntário, consolido o débito em R$ 19.278,47 (dezenove mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), conforme planilha de cálculo disposta ao final da presente decisão. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores, em favor do executado, no montante de R$ 1.401,60 (hum mil, quatrocentos e um reais e sessenta centavos). Expeça-se levantamento de valores, em favor da exequente, no montante de R$ 19.278,47 (dezenove mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos).” (ID 89541616, autos originários – grifos no original). Irresignada, a instituição financeira executada agravou e, nas razões (ID 25676599), salienta que satisfeitos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso: “o Agravante, por sua vez, no exercício de seu direito garantido pelos princípios que regem a Constituição Federal, pretende valer-se do duplo grau de jurisdição, ao interpor o presente recurso. No entanto, em não sendo concedido efeito suspensivo, arcará o agravante com os efeitos de declaração evidentemente incompatível com o sistema do código. Assim, para assegurar às partes o pleno exercício do duplo grau de jurisdição, sem a ocorrência de dano irreparável, imprescindível é a concessão do pleiteado efeito suspensivo ao presente recurso.” No mérito, defende que, à luz do Enunciado 410 da Súmula do STJ, “a multa não pode incidir, eis que o Executado não foi pessoalmente intimado da incidência da multa”; descabida a “cobrança de astreintes, eis que não preenchido o pressuposto da intimação pessoal do devedor, de modo que é de rigor declarar o excesso de execução, nos termos do art. 525, V, do Código de Processo Civil”; “ decisão que fixa astreintes não transita em julgado, tornando-se possível a discussão de sua juridicidade e até mesmo a contestação do valor apurado a título de multa”, que “não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, e pode ser reduzida em qualquer fase processual quando configurar excessiva”, “valor da cominação” que não pode “exceder o valor da obrigação principal”. Por isto, pede redução a valor que não exceda R$ 1.000,00 (mil reais). E salienta que “embora o juízo a quo tenha afastando a incidência de juros sobre as astreintes, autorizou a correção monetária e de acordo com as decisões dos tribunais a astreintes não cabe atualização, pelo fato de que atualização da multa torna-se muito mais vantajoso do que a obrigação principal”. Ao final, requer: “Diante do exposto, não havendo previsão legal que ampare a r. decisão interlocutória agravada, bem como, por todos os demais motivos expostos, pede o Agravante seja o presente Agravo recebido, para que concedendo-se o efeito suspensivo perseguido, até o julgamento final, no qual, pugna o agravante pelo seu provimento, submetendo-se o Recurso de Agravo de Instrumento, já descrito, ao julgamento pelo órgão colegiado competente, para JULGANDO-O PROCEDENTE, reformar a decisão interlocutória atacada, PARA DAR TOTAL PROVIMENTO ao referido agravo”. (ID 25676599, p. 16) Preparo regular (ID 25676601 e 25676602). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: alegações quanto a eventuais vícios na intimação da instituição financeira executada/agravante para cumprimento de sentença condenatória de obrigação de fazer, fixação de astreintes e o respectivo valor, e incidência de correção monetária sobre a multa podem ser apreciadas quando da análise do mérito recursal pelo órgão colegiado sem que isso represente dano grave, de difícil ou de impossível reparação ao agravante. Além disto, a manutenção da multa, nesse momento processual, não configura perspectiva de prejuízo imediato à instituição financeira agravante, eis que valor já bloqueado em sua conta para a garantia do juízo (ID 86671241, autos originários). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro, por ora, os requisitos a amparar a concessão do efeito suspensivo, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido liminar. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a instituição financeira agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 23 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora